Tribunal: TJDFT
Processo: 0749985-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Carlos Alberto de Oliveira Silva em face da decisão que, nos autos de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal – indeferira o pedido de antecipação de tutela provisória de urgência que formulara almejando a suspensão do ato administrativo consubstanciado na Notificação no 117/2020 – PMDF/DGP/DPPP/AUD, de 28.08.2020. A notificação individualizada, a seu turno, reconhecendo o recebimento indevido do auxílio-moradia majorado no período de maio de 2017 a agosto de 2020, no valor total de R$86.844,40 (oitenta e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), intimara o agravante para apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias, assinalando, outrossim, que a não apresentação de defesa importará em concordância tácita com os termos da notificação. Segundo o provimento vergastado, não se fazem presentes na hipótese os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, notadamente a plausibilidade do direito postulado. Salientara o julgado que a percepção de auxílio moradia majorado por servidores cônjuges, por dependência recíproca, ofende ao princípio constitucional da moralidade, ficando patente o erro por parte da administração ao conferir o benefício ao agravante. Pontuara, alfim, que não sobeja possível o reconhecimento da boa-fé por parte do agravante no recebimento da aludida verba, porquanto desde a emissão do Parecer 1.638/2010 da PGDF existia interpretação contrária ao pagamento do auxílio moradia majorado quando ambos os cônjuges forem militares. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que é policial militar da reserva remunerada e entre os meses de maio/2017 a agosto/2020 recebera o auxílio moradia majorado, no importe correspondente à R$86.844,40 (oitenta e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos). Sustentara que o recebimento desse benefício fora em conformidade com o previsto na Lei no 10.486/2002. Pontuara que aludida verba deixara de ser paga somente no ano de 2020, porquanto a administração alterara a interpretação da norma individualizada. Observara que, assim, recebera, em 28 de agosto de 2020, notificação determinando a devolução de todos os valores percebidos a título de auxílio moradia majorado, mediante descontos em seu contracheque. Defendera que recebera o auxílio moradia majorado de boa-fé não sobejando cabível a sua devolução. Salientara que o Estatuto dos Policiais Militares – Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984 – assegurara ao policial militar e seus dependentes o recebimento do auxílio-moradia majorado. Pontuara que, de conformidade com esse estatuto, o cônjuge pode ser considerado como dependente, não havendo qualquer restrição decorrente do fato de o cônjuge ser também ser militar. Ressaltara que inexiste previsão legal que impeça o recebimento do benefício majorado, em razão de dependente, quando este é policial militar. Consignara que o direito ao auxílio-moradia é único e se é devido para quem tem dependente, não se pode concluir que seja indevido para quem tem dependente que é policial militar, pois a legislação não previra essa restrição. Asseverara que recebera o benefício de boa-fé porquanto lastreado na previsão legal e a alteração do entendimento por parte da administração não pode ensejar a devolução dos valores legitimamente auferidos, em observância ao princípio da segurança jurídica. Assinalara que o Parecer 1.638/2010 da PGDF trata de ato meramente enunciativo e não pode produzir efeitos jurídicos, tampouco sobeja hábil para lastrear provimento judicial. Destacara que afigura-se inviável a restituição de valores que recebera legitimamente, decorrentes de erro exclusivo da administração na interpretação da norma por se tratar de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé. Acentuara que, conquanto tenha apresentado defesa administrativa junto à Polícia Militar do Distrito Federal, sua insurgência ainda não fora apreciada circunstância que “fortalece a tese de que há perigo na demora de análise pelo poder público, pois, quanto mais tempo se postergar a aferição do caso, por mais tempo o agravante terá seus direitos lesados[1].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Carlos Alberto de Oliveira Silva em face da decisão que, nos autos de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal – indeferira o pedido de antecipação de tutela provisória de urgência que formulara almejando a suspensão do ato administrativo consubstanciado na Notificação no 117/2020 – PMDF/DGP/DPPP/AUD, de 28.08.2020. A notificação individualizada, a seu turno, reconhecendo o recebimento indevido do auxílio-moradia majorado no período de maio de 2017 a agosto de 2020, no valor total de R$86.844,40 (oitenta e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), intimara o agravante para apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias, assinalando, outrossim, que a não apresentação de defesa importará em concordância tácita com os termos da notificação. Segundo o provimento vergastado, não se fazem presentes na hipótese os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, notadamente a plausibilidade do direito postulado. Salientara o julgado que a percepção de auxílio moradia majorado por servidores cônjuges, por dependência recíproca, ofende ao princípio constitucional da moralidade, ficando patente o erro por parte da administração ao conferir o benefício ao agravante. Pontuara, alfim, que não sobeja possível o reconhecimento da boa-fé por parte do agravante no recebimento da aludida verba, porquanto desde a emissão do Parecer 1.638/2010 da PGDF existia interpretação contrária ao pagamento do auxílio moradia majorado quando ambos os cônjuges forem militares. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que o agravado, em sede de provimento antecipatório, seja compelido a abster-se de efetuar qualquer desconto nos proventos percebidos pelo agravante, a título de reposição ao erário do auxílio moradia majorado indevidamente percebido no período de maio de 2017 a agosto de 2020. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida que traduz o reconhecimento e entrega antecipada do direito vindicado, quando concedida em sede de antecipação de tutela (NCPC, art. 303), podendo, outrossim, revestir-se de natureza meramente instrumental (NCPC, arts. 300 e 301). Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurado de forma antecipado. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela provisória a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. Ressalve-se que, quando revestida a tutela provisória de natureza cautelar, a apreensão de aludidos requisitos deve ser ponderada, porquanto visa a medida a assegurar a eficácia da tutela perseguida, resguardando o resultado útil do processo, não encerrando a entrega antecipada do direito vindicado. Na espécie, visando o agravante obstar a realização de descontos pertinentes a vantagem que indevidamente fruíra, segundo apreensão da administração, até resolução da lide, a prestação provisória encerra natureza cautelar, mas, ainda assim, não se reveste de nenhum dos pressupostos para sua concessão. Ao contrário do intuito pelo agravante, até o momento não sobeja determinação de implantação dos descontos volvidos à repetição das vantagens indevidamente fruídas, posto que fora simplesmente notificado para se defender, o que afasta, pois, o requisito do perigo da demora indispensável à concessão da prestação almejada. Ora, se não há ainda determinação de implantação dos descontos, ressoa que que inexiste risco de experimentar dano irreversível ou prejuízo ao resultado útil do processo. Demais disso, os descontos serão realizados mensalmente e de forma modulada, denotando que, ainda que sejam implementados, não lhe advirá dano ou prejuízo irreparável, pois ainda lhe sobejará a parte mais substancial do que aufere. Aliado à ausência do perigo de o agravante experimentar dano irreparável ou de difícil reparação ou de a negativa da prestação provisória afetar o resultado útil do processo, o direito que invoca não emerge de forma inexorável, afastando o outro pressuposto necessário para a obtenção da tutela provisória almejada, pois o que aduzira é insuficiente sequer para assegurar plausibilidade à tutela almejada. Sobeja assinalar que, segundo aferido, deverá repetir aos cofres públicos quantia expressiva, a saber, R$86.844,40 (oitenta e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), mas de forma modulada. A ilegalidade que procura imprecar à repetição sinalizada não se descortina, contudo, indene. Com efeito, a remuneração dos policiais militares está disciplinada na Lei Federal no 10.486/2002. Os artigos 1o e 2o desse diploma legislativo dispõem sobre a composição da remuneração dos militares do Distrito Federal, ou seja, da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, que se compõem de soldo, adicionais e gratificações. Além dessa composição, a lei contemplara outros direitos pecuniários, dentre eles o auxílio-moradia, que está definido no art. 3o, XIV, nos seguintes termos: “Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se como: XIV - auxílio-moradia - direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal;” Registra-se que a norma individualizada estabelecera dois valores distintos de auxílio-moradia, um simples, destinado aos militares sem dependentes, e um majorado, a ser pago aos militares com dependentes. Nesse contexto, para o recebimento do auxílio-moradia majorado afigura-se suficiente a inclusão, perante os registros funcionais do militar, de dependentes que, em consonância com o artigo 34 da Lei no 10.486/2002, podem ser o cônjuge e os filhos de até 24 (vinte e quatro) anos, se estudantes universitários, confira-se: “Art. 34. Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar: I - 1o grupo: a) o cônjuge, companheiro ou companheira reconhecido judicialmente; b) os filhos(as) ou enteados(as) até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;” Na hipótese, conquanto sustente o agravante a possibilidade de ambos os cônjuges policiais militares receberem o auxílio-moradia majorado, de conformidade com a Notificação no 117/2020 – PMDF/DGP/DPPP/AUD, de 28.08.2020, o recebimento indevido da vantagem incrementada não decorrera dessa circunstância. Com efeito, de conformidade com o ato administrativo individualizado, o agravante recebera o auxílio-moradia indevidamente decorrente do fato de que sua filha inserida como sua dependente nos cadastros funcionais alcançara 24 (vinte e quatro) anos, e o fato não fora reportado nem atinado pela administração. Conforme consignado na notificação endereçada ao agravante para se defender, mesmo depois de sua filha perder a condição de dependente, condição para a fruição da vantagem, continuara a auferir o auxílio-moradia majorado, o que não afigurara-se conforme a regulação legal, e, por esse motivo, deve devolver os valores indevidamente percebidos. Essa é a única apreensão que se extraí da Notificação no 117/2020 – PMDF/DGP/DPPP/AUD, de 28.08.2020[2], que ora se reproduz, in verbis: “Senhor MAJ RR CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA (...) venho por meio deste NOTIFICAR vossa senhoria para que tome ciência que esta Comissão foi nomeada para fazer cumprir o determinado no Acórdão TCU no 13130/2019 c/c Acórdão TCU no 2688/2020 – ambos da 2a Câmara. 1.7.2. Com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/199, c/c art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, determinar à Polícia Militar do Distrito Federal que apresente ao Tribunal de Contas da União, no prazo de noventa dias: 1.7.2.1. os resultados obtidos no processo de ressarcimento de pagamento indevidos de auxílio-moradia nas específicas situações em que os policiais são cônjuges entre si, ocorridos entre 6.10.2020, data de emissão do Parecer PGDF 1.638, até interrupção dos pagamentos irregulares; (Acórdão TCU no 2688/2020 – 2a Câmara) Em complemento ao Acórdão do TCU, o Comando Geral da Corporação, através do Despacho de número 38709247 contido no Processo SEI 00054-00037655/2020-4, determina a extensão do período para ressarcimento de pagamentos indevidos até a data de interrupção dos pagamentos irregulares. Do acima exposto e após pesquisas nos Sistemas GEPES 2.0, SIAPE e SGPol, foi constatado que no cadastro referente a vossa pessoa, sua filha Layz Vieira Silva teve o seu cadastro suspenso em abril de 2017 e desde então vossa senhoria não possui dependentes cadastrados na Corporação, requisito necessário para o recebimento do direito pecuniário de auxílio-moradia na forma majorada, conforme tipificado no inciso XIV do art. 3o e Tabela III da Lei 10.486 de 04 de julho de 2002, Decreto no 35.181 de 18 de fevereiro de 2014 e nos Pareceres 1638/2010-PROPES/PGDF/Processo no 053.001.004/2010, 705/2016-PRCON/PGDF/Processo no 054.001.683/2016 e 677/2017-PGDF/GAB/PRCON/Processo no 053.080.782/2016. Dos fatos acima citados e nas constatações aferidas nas fichas financeiras foi constatado o recebimento indevido, a maior, do auxílio-moradia no período de maio de 2017 a agosto de 2020, no qual os valores serão objeto de ressarcimento ao erário. Após contabilizar os valores, mês a mês, foi apurado o valor de R$ 86.844,40 (oitenta e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), estando ainda sujeito a aplicação do juros regulamentares a serem calculados no momento do pagamento ou início do desconto. (...) Em razão do ato administrativo supramencionado e com vistas a oportunizar o exercício do contraditório e ampla defesa, fica estipulado o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de suas razões, caso julgue necessário, devendo constar, se houver, possíveis inconsistências relativas a valores, inclusões e manutenções de dependentes. Caso não seja apresentada defesa, importará em concordância tácita com os termos da presente notificação.” Deflui do teor da notificação reproduzida que, mesmo após sua filha Lays Vieira Silva ter completado 24 (vinte e quatro) anos, o agravante continuara a perceber o auxilio moradia majorado, o que afigura-se indevido, pois a percepção da vantagem com o incremento tinha como condição a subsistência de dependente habilitado. Registre-se que, de conformidade como os documentos coligidos aos autos da ação principal, a filha do agravante - Lays Vieira Silva - nascera em 24.04.1993, de modo que alcançara 24 (vinte e quatro) anos em 2017, data em que o auxilio moradia majorado deveria ter sido suspenso. Deve ser frisado novamente que, em consonância com a Notificação no 117/2020 – PMDF/DGP/DPPP/AUD, de 28.08.2020, o agravante apenas fora intimado para apresentar defesa administrativa, não havendo notícia ou comprovação de que a administração tenha iniciado os descontos volvidos à repetição do benefício que indevidamente auferira durante o período individualizado. O que sobeja de concreto, por ora, é que o ato administrativo individualizado afigura-se legítimo, pois, havendo a filha do agravante perdido a condição de dependente, incabível o recebimento de auxílio-moradia majorado. Inviável, ademais, que haja suspensão da notificação endereçada ao agravante, obstando ao menos que a administração apure a legalidade ou ilegalidade do havido. Em verdade, tudo o que aduzira, se o caso, deveria ter sido formulado no ambiente administrativo e somente após a rejeição da defesa é que se descortinaria ato passível de ser suspenso, se o caso. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela o risco de dano proveniente do indeferimento da medida nem plausibilidade no direito vindicado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 21569862 - Pág. 9 (fl. 11). [2] - ID Num. 77528458 - Pág. 1 (fl. 24) – ação principal.